Tribunal: TJES
Processo: 0000744-74.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000744-74.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX PEREIRA DE MATOS

APELADO: JORCIVAL BATISTA DE MATOS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alex Pereira de Matos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, sob alegação de contradição na valoração das provas e omissão quanto à necessidade de notificação prévia para extinção do comodato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao apreciar o conjunto probatório; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de notificação prévia para caracterização do esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas, fundamentação e dispositivo.
4. A divergência entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e a interpretação da parte quanto às provas não configura vício, mas mero inconformismo.
5. O acórdão embargado analisou o conjunto probatório de forma global, considerando o somatório dos elementos constantes dos autos para formação do convencimento.
6. Não há omissão quando o julgado enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.
7. A alegação de necessidade de notificação prévia para extinção do comodato foi implicitamente afastada ao se reconhecer a cessação do vínculo e a caracterização da posse injusta.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo quanto à valoração das provas.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos das partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão e contradição no acórdão da lavra do eminente Des. Aldary Nunes Junior, onde restou desprovido o apelo dos embargantes.

Para os recorrentes, os vícios estariam mormente ligados a valoração da prova realizada pelo então Relator.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que a hipótese é de desprovimento do recurso.

E assim digo, primeiro,
porque a contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração é aquela
interna ao julgado
, ou seja, verificada entre suas premissas, fundamentação e dispositivo, e não a eventual divergência entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e a interpretação conferida pela parte ao conjunto probatório.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de contradição ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado provas que demonstrariam realidade diversa quanto à titularidade dos bens e ao exercício da posse.

Entretanto, verifica-se que tais alegações traduzem mero
inconformismo com a valoração das provas realizada por esta Corte
, pretendendo o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Noutro giro, quanto à omissão, igualmente não prospera a insurgência.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à necessidade de
notificação prévia para a extinção do comodato
, como condição para caracterização do esbulho possessório.

Todavia, observa-se que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, ao reconhecer que a posse exercida pelo embargante tornou-se injusta após a cessação do vínculo que legitimava sua permanência no imóvel e colacionou jurisprudências acerca do tema para ilustrar o entendimento.

Também não há dizer que o acórdão foi omisso por não ter citado os elementos de prova trazidos pelos recorrentes, como a existência de contas de energia em seu nome, já que a análise realizada em sede de apelação cível levou em consideração o somatório de documentos e a favor de quem eles apontariam a melhor posse.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Como se observa do exposto até aqui, não há razões para modificar o acórdão embargado, porquanto ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, evidenciando-se que o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa.

Diante de todo o arrazoado externado,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.